Tribunal: TJDFT
Processo: 0741390-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741390-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX JUNIO SARAIVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SAÚDE PÚBLICA. 1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial. 2. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas. 3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos. 4. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que não houve apreensão de grande quantidade de dinheiro ou apetrechos típicos da traficância de drogas, tais como anotações, balança de precisão, faca com resquícios e material para embalar drogas. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a fragilidade do acervo probatório da acusação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030